Tribunal: TJBA
Processo: 8013171-47.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8013171-47.2023.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MARIO CEZAR CRISOSTOMO

APELADO: FERNANDO LUCCA BARBOSA e outros

Advogado(s)
:
PAULO ALBERTO CARNEIRO DA COSTA FILHO

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO MAJORADO. FRAUDE SUCESSÓRIA SOCIETÁRIA. USO DE DOCUMENTO FALSO. AFASTAMENTO DE ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença absolutória que rejeitou a denúncia ofertada contra os réus FERNANDO LUCCA BARBOSA, VANUZIA SILVA DE LIMA e TANIA DE JESUS BRITO, imputando-lhes a prática de crimes de estelionato majorado (art. 171, § 4º, do CP) e uso de documento falso (art. 304 do CP), em contexto de fraude sucessória envolvendo falsificação de assinatura do falecido ex-sócio de empresa privada para transferência indevida de cotas societárias. Também foi interposto recurso pelo assistente de acusação, o qual teve seu conhecimento obstado por ausência de legitimidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade dos recursos interpostos, notadamente a legitimidade recursal do assistente de acusação; e (ii) avaliar a suficiência do conjunto probatório para fins de reforma da sentença absolutória e condenação dos acusados pelos crimes denunciados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso ministerial é conhecido por preencher todos os pressupostos de admissibilidade recursal, enquanto o recurso do assistente de acusação não é conhecido, ante a ausência de legitimidade recursal autônoma, nos termos do art. 598 do CPP, dada a atuação tempestiva do Ministério Público.

A materialidade do crime de estelionato majorado encontra amparo no laudo pericial grafotécnico que conclui, de forma categórica, que a assinatura atribuída a João Carlos no contrato social foi falsificada, demonstrando montagem gráfica por meio digital.

A autoria delitiva recai sobre Fernando e Vanuzia, beneficiários diretos da cessão fraudulenta das cotas societárias da empresa “Solar Power Energia Limpa”, em prejuízo da herdeira menor Brenda Isabel. A transferência societária se deu quando o então sócio já se encontrava gravemente enfermo, vindo a falecer dias depois.

A alegação defensiva de que a empresa era deficitária não afasta a configuração do estelionato, pois o objeto jurídico lesado é o patrimônio representado pelas cotas sociais, independentemente do passivo empresarial ou da existência de lucro.

A participação de Tania de Jesus Brito se configura no tipo penal de uso de documento falso, uma vez que, na condição de contadora, registrou alteração contratual contendo assinatura falsificada após o falecimento do sócio, sem apresentar prova mínima da suposta anuência deste, conferindo aparência de legalidade à fraude.

Aplica-se o princípio da consunção em favor de Fernando e Vanuzia, reconhecendo-se que os delitos de falsificação e uso do documento falso constituem meios para a prática do crime de estelionato, sendo por ele absorvidos, nos termos da Súmula 17 do STJ.

As penas foram dosadas considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. A culpabilidade de Vanuzia e Tania foi valorada negativamente, sendo as penas fixadas em patamares superiores ao mínimo legal. As sanções privativas de liberdade foram substituídas por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do CP.

Foi fixado valor mínimo de indenização por danos materiais no montante de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) a ser pago de forma autônoma por Fernando e Vanuzia à vítima, com fundamento no art. 387, IV, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do assistente de acusação não conhecido. Recurso do Ministério Público parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A atuação recursal autônoma do assistente de acusação pressupõe a inércia do Ministério Público, não se admitindo sua legitimidade quando o órgão ministerial interpõe recurso tempestivo.

Comprovada por laudo pericial a falsidade de assinatura em contrato social, e evidenciado o aproveitamento patrimonial decorrente da fraude, configuram-se os elementos do estelionato majorado, independentemente da saúde financeira da empresa.

A transferência fraudulenta de cotas sociais em prejuízo de herdeira menor, com apoio técnico de contadora que registra o documento falso, caracteriza estelionato e uso de documento falso, respectivamente.

O princípio da consunção aplica-se quando os crimes de falsificação e uso de documento falso são meio necessários à prática do estelionato.

A fixação de valor mínimo de indenização por danos materiais é cabível nos termos do art. 387, IV, do CPP, como forma de assegurar reparação à vítima.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8013171-47.2023.8.05.0039
, em que figuram como apelante MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros e como apelada FERNANDO LUCCA BARBOSA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em NÃO CONHECER DO RECURSO DO ASSITENTE DE ACUSAÇÃO E CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO MINISTERIAL
, nos termos do voto do relator.